Tribunal: TJBA
Processo: 8004957-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004957-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS FERREIRA MOURA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIS ANTONIO PACHECO DE ANDRADE FILHO e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO CASTRO NUNES, MARCEL SOUZA KAMMERER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEM E NULIDADE DO LEILÃO PENDENTES DE SOLUÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8004957-87.2023.8.05.0000
, oriundos da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador, onde figuram como Agravantes
LUÍS CARLOS FERREIRA MOURA e SANDRA CUNHA DOS SANTOS MOURA
, sendo Agravados
LUIS ANTÔNIO PACHECO DE ANDRADE FILHO e ANA PAULA DA CUNHA SIRELLI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.